Tribunal: TJPA
Processo: 0000346-19.2012.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000346-19.2012.8.14.0501

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO DA SILVA SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS E ELEMENTOS INQUISITORIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, com fundamento no art. 414, do CPP, impronunciou o acusado quanto aos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver, ao entendimento de inexistirem indícios suficientes de autoria produzidos sob contraditório judicial.

2.

O Ministério Público sustenta que os depoimentos acerca da última vez em que a vítima foi vista com os denunciados e a existência de desavença pretérita configurariam lastro probatório mínimo apto à pronúncia, invocando o princípio do
in dubio pro societate
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria, judicialmente confirmados, aptos a justificar a pronúncia do acusado, ou se os elementos constantes dos autos se revelam insuficientes por se apoiarem em depoimentos indiretos e dados inquisitoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo necroscópico e demais elementos objetivos.

5. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e limitaram-se a relatar informações de terceiros, sem indicação segura da fonte ou confirmação por outros meios probatórios produzidos sob contraditório.

6. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria, não bastando meras conjecturas ou suspeitas fundadas em relatos de “ouvir dizer”, sob pena de esvaziamento da função garantidora do juízo de admissibilidade da acusação.

7. Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial não podem fundamentar, de forma autônoma, a decisão de pronúncia, nos termos do art. 155 do CPP.

8. O princípio do
in dubio pro societate
não dispensa a existência de lastro probatório mínimo idôneo, sob pena de submissão do acusado a julgamento popular sem base empírica consistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não se admitindo fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais ou depoimentos indiretos.

2. O princípio do
in dubio pro societate
não autoriza a submissão ao Tribunal do Júri quando ausente lastro probatório mínimo idôneo quanto à autoria.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 414 e 593, III, “d”; CP, arts. 121, § 2º, II, e 211.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000346-19.2012.8.14.0501

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM. PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS JUNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 29567609), com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a acusação e impronunciou o Recorrido SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS JUNIOR, nos termos do art. 414, do CPP, quanto aos crimes descritos no art. 121, § 2º, inciso II, e art. 211,
caput
, ambos do CP.

Segundo a denúncia (ID 29567352), no dia 02.04.2011, os denunciados Sebastião da Silva Santos Junior e Manoel Pereira da Paixão, irmãos por parte de mãe, teriam ceifado a vida de Jorge da Silva Barbosa, mediante diversos golpes com terçado e, em seguida, ateado fogo no corpo, que foi localizado no interior de uma canoa à deriva nas proximidades do “Furo das Marinhas”. Consta, ainda, que João de Araújo Almeida teria visto a vítima na companhia dos denunciados em duas canoas, e que Moisés da Silva Barbosa, irmão da vítima, relatou desavença pretérita e ameaça atribuída ao Recorrido (“tu vai me pagar”).

A denúncia foi recebida em 02.03.2012, determinando-se a citação para resposta escrita (ID 29567360).

Posteriormente, foi proferida sentença em 22.08.2025 (ID 29567607), na qual o Juízo singular, após consignar que a prova judicializada revelou depoimentos indiretos e sem conteúdo informativo idôneo sobre a autoria, assentou a fragilidade dos indícios de autoria e, por consequência, julgou improcedente a acusação, impronunciando o Recorrido, com realce para a impossibilidade de pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais e em relatos de “ouvir dizer”.

Ainda, em 03.10.2025, foi declarada extinta a punibilidade de Manoel Pereira da Paixão em virtude de seu falecimento (ID 31521123).

Em suas razões recursais (ID 31521119), o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório seria suficiente para a pronúncia, pois, na primeira fase do procedimento do Júri, exige-se apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. Aponta como elementos relevantes o depoimento de João de Araújo Almeida acerca da última vez em que a vítima foi vista com os denunciados, a entrega de fósforos pelo Recorrido e o relato de conflito prévio e ameaça feito por Moisés da Silva Barbosa, invocando o princípio do
in dubio pro societate
. Ao final, requer a reforma da sentença para que o Recorrido seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31521127), nas quais refuta a pretensão recursal, sustentando que a decisão combatida observou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores quanto à insuficiência de depoimentos indiretos, notadamente os de “ouvir dizer”, para embasar pronúncia, bem como a vedação de fundamentação exclusiva em elementos colhidos no inquérito, à luz do art. 155, do CPP. Aduz que, na instrução, as pessoas ouvidas não apresentaram informações diretas sobre a autoria, razão pela qual permaneceram insuficientes os indícios exigidos para a pronúncia, requerendo, ao final, o conhecimento e o desprovimento do recurso, com manutenção integral da impronúncia.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 33296659), assentando que, embora a materialidade esteja evidenciada, não se demonstram indícios suficientes de autoria judicializados em desfavor do Recorrido, não sendo possível amparar a pronúncia exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em depoimentos indiretos. Destaca que a decisão de impronúncia se apoiou, sobretudo, na prova produzida sob contraditório, registrando dúvidas persistentes quanto à autoria e realçando que os elementos do inquérito se prestam precipuamente à formação da
opinio delicti
, dependendo de confirmação em juízo para influírem validamente na convicção judicial.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

II. MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que, com fundamento no art. 414, do CPP, impronunciou SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS JUNIOR quanto à imputação dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso II, e art. 211, ambos do CP.

A denúncia, recebida em 02/03/2012, narra que, no dia 02 de abril de 2011, os denunciados teriam ceifado a vida da vítima Jorge da Silva Barbosa, mediante golpes de terçado e posterior incêndio do corpo, encontrado no interior de uma canoa à deriva, sendo imputada ao ora Apelado a participação nos fatos, inclusive com base em desavença pretérita e ameaça anterior.

Encerrada a instrução, o Juízo singular concluiu pela inexistência de indícios suficientes de autoria, destacando que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e limitaram-se a reproduzir informações indiretas, reputando frágeis os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, razão pela qual impronunciou o Apelado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas razões recursais, sustenta que há indícios suficientes de autoria, especialmente a partir do depoimento de João de Araújo Almeida, que teria visto a vítima na companhia dos denunciados momentos antes do crime, bem como da existência de desavença anterior narrada por familiar da vítima, defendendo que, na fase do judicium
accusationis
, vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Não lhe assiste razão
.

É incontroversa a materialidade delitiva, atestada pelo laudo necroscópico e demais elementos constantes dos autos.

A controvérsia restringe-se à suficiência de indícios de autoria aptos a ensejar a pronúncia.

Consoante se extrai dos autos, as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a dinâmica dos fatos, tampouco trouxeram elementos diretos acerca da autoria atribuída ao Apelado.

O policial ouvido limitou-se a relatar a localização do corpo, sem participação na investigação; as demais testemunhas apenas souberam dos acontecimentos por terceiros, não indicando fonte direta ou circunstâncias que permitam, por raciocínio lógico consistente, afirmar a probabilidade concreta de envolvimento do Apelado.

A decisão recorrida, inclusive, amparou-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível a pronúncia fundada exclusivamente em depoimentos de “ouvir dizer”, sem indicação da fonte e sem corroboração por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

De igual modo, a Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a decisão de impronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial ou em testemunhos indiretos, inexistindo, no caso concreto, indícios suficientes de autoria.

É certo que, na fase da pronúncia, não se exige certeza plena, mas apenas indícios suficientes de autoria. Todavia, tal
standard
probatório não se confunde com meras conjecturas ou suposições fundadas em relatos indiretos desacompanhados de confirmação judicial.

A invocação do princípio do
in dubio pro societate
não autoriza a remessa ao Tribunal do Júri de imputações desprovidas de base probatória minimamente consistente.

O juízo de admissibilidade da acusação funciona como filtro de racionalidade e garantia contra acusações temerárias, exigindo lastro probatório idôneo produzido sob contraditório judicial.

No caso em exame, os elementos apontados pelo
Parquet
— a alegada presença da vítima com os denunciados antes do fato e a notícia de desavença pretérita — não se mostraram, na instrução judicial, aptos a demonstrar probabilidade concreta de autoria, permanecendo no campo da suspeita.

Assim, ausentes indícios suficientes de autoria, correta a aplicação do art. 414, do CPP, impondo-se a manutenção da impronúncia.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que impronunciou SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS JUNIOR, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026